Tribunal: STF
Processo: SS 3952
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-12
Data de publicação: 2010-08-12

Ementa:
EMENTA: CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. Anulação de Contrato. 
   Processo Administrativo. Inobservância dos princípios da ampla 
   defesa e contraditório. Autotutela. Alegação de lesão à ordem 
   pública. Necessidade de comprovação. Suspensão de Segurança 
   indeferida. Agravo regimental improvido. Não há risco de grave lesão
   à ordem pública na decisão judicial que determina sejam observados 
   os princípios da ampla defesa e do contraditório em processo 
   administrativo instaurado para anular contrato de concessão de 
   serviço público de registro de alienações fiduciárias.